Tribunal: STF
Processo: MI 5376
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Aposentadoria especial de servidor público. Omissão na edição da lei complementar prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição da República. 3. Ordem concedida em parte para determinar à autoridade administrativa que analise o requerimento de aposentadoria especial dos substituídos do impetrante à luz da disciplina do Regime Geral de Previdência Social. 4. Agravo a que se nega provimento.